Tribunal: CARF
Processo: 10540.721528/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10540.721528/2013-95 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-005.897 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
SEMENTES PATO BRANCO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. COMPROVAÇÃO. EDITAL.
Não restando suficientemente claro que o documento juntado pelo Fisco, a
título de demonstrar ter sido improfícua a tentativa de ciência do lançamento
via edital, se refere especificamente à autuação objeto de exame, não pode ser
ele considerado hábil aferir a motivar a intimação via edital.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Havendo sido declarada em sede de recurso voluntário a nulidade da decisão
contestada que entendeu ser intempestiva a impugnação, devem os autos
retornar à primeira instância, para apreciação das demais questões levantadas
na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para declarar a nulidade da decisão de piso, devendo os autos retornar à
primeira instância para apreciação das demais razões de impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB, que não conheceu de impugnação do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721528/2013-95
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.897 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721528/2013-95

sujeito passivo face a lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) relativo
ao exercício 2008, e relativo à “Fazenda Sementes Pato Branco”, no qual foi glosada
integralmente a área declarada com produtos vegetais (2.550,0 ha) e o respectivo valor (R$
905.800,00), além de desconsiderado o VTN declarado de R$ 90.000,00 (R$ 30,00/ha), que foi
arbitrado em R$ 6.429.000,00 (R$ 2.143,00/ha), com base no Sistema de Preço de Terras – SIPT
da RFB, com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução
do grau de utilização do imóvel para 0,0 %, apurando-se imposto suplementar de R$ 552.640,00.
O imóvel em referência trata-se da “Fazenda Pato Branco”, NIRF no 5.897.271-4, com área total
declarada de 6.000,0 ha, localizado no município de Correntina - BA.
A instância de piso assim relatou as circunstâncias da ciência da autuação, bem
como os termos da impugnação:
Considerada cientificada do lançamento por edital, em 09/06/2014 (fls. 102), a
contribuinte, por meio de representantes legais, apresentou em 15/05/2015 sua
impugnação de fls. 110/132, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls.
133/209, alegando, em síntese:
- discorda do referido procedimento fiscal, parcialmente transcrito, por violação do seu
direito ao contraditório e à ampla defesa, visto que a respectiva notificação foi
devolvida sem esclarecimento do motivo, sendo nula a intimação feita por edital, após
devolução de uma única correspondência, sem mencionar sua publicação na imprensa
local e esgotar todos os meios possíveis para localizar a recorrente;
- informa que teve acesso aos autos em 15/04/2015, devendo essa data ser considerada
como de ciência do lançamento e sua impugnação, tempestiva;
- no mérito, contesta as inconsistências referidas na descrição dos fatos (fls. 04/07),
apresentando esclarecimentos sobre elas, bem como o VTN arbitrado com base em
dados do INCRA, muito superior às médias apontadas por técnicos desse Órgão, a
multa de ofício aplicada (75,0%), reiterando ser o imóvel produtivo, deduzida a área de
floresta nativa superior a 90 %, com grau de utilização acima de 80% e a alíquota de
cálculo de 0,30 %; - cita e transcreve legislação de regência, acórdãos do Judiciário e
ensinamentos doutrinários, para referendar seus argumentos.
Ao final, a impugnante requer seja considerada tempestiva, acolhida e provida sua
defesa, para declarar improcedente esse lançamento, ou então seja suspenso este
julgamento para novas diligências, com realização de perícia; caso apurado imposto
complementar, que sejam adotados o GU superior a 80% com alíquota de cálculo de
0,30%, o VTN médio dos imóveis da região oeste da Bahia, citado pelos técnicos do
INCRA, e a multa de ofício no patamar de 20%, protestando, ainda, por provar o
alegado com todos os meios em direito admitidos, inclusive a ora requerida prova
pericial.
A decisão de primeiro grau não conheceu da impugnação por intempestiva, sendo
que o acórdão então exarado teve a seguinte ementa:
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, não
cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às alegações
apresentadas fora do prazo legal.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando preliminarmente, em síntese,
que a citação por edital foi nula, por ter sido efetuada em endereço diverso daquele fornecido à
administração tributária, que não esgotou todos os meios possíveis para a localização da
empresa, ao não intimar também sua sócia, e que o documento ‘SUCOP’ não se prestaria para
aferir a ciência do lançamento; no mérito, repisa os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.897 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721528/2013-95

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A impugnação do sujeito passivo foi apresemtada em 15/05/2015 (fl. 164), e
considerada intempestiva pela decisão guerreada, pois superado o prazo de 30 dias previsto no
art. 15 do Decreto no 70.235/72, contado a partir da ciência via edital em 09/06/2014 (fl. 102).
O recorrente alega que não foram esgotados todos os meios possíveis para a sua
localização.
Nesse sentido diz que “em se tratando de imóvel rural, é usual o encaminhamento
de correspondência ao endereço dos sócios”, e que “o autuante tem conhecimento da dificuldade
de intimar a empresa nos endereços dos imóveis rurais, mas sabe que as intimações
encaminhadas aos endereços dos sócios são recebidas”. Acrescenta que já havia sido feita
intimação à sócia e gerente da empresa em anterior oportunidade, sendo então a intimação por
edital nula, por violar a boa-fé dos sócios, impedindo seu direito à ampla defesa.
Pois bem, veja-se que a autoridade lançadora solicitou que o contribuinte tomasse
providências para atualizar seu endereço junto ao Fisco, e, atendendo à demanda, em 21/05/2012
(fl. 24), a sócia majoritária indicou expressamente que o endereço atual da empresa era Rodovia
BR 020 KM 14 Cx Postal 27 Bairro Vila Rosário, Município Correntina/BA.
E esse foi, precisamente, o endereço para o qual foi enviada a correspondência
referida no Sistema Único de Controle de Postagem (SUCOP), ver fl. 101, a qual foi devolvida
pelo motivo ‘Outros’.
Esclareça-se também que a partir do advento da Lei no 11.196/05, que modificou
o art. 23 do Decreto no 70.235/72, tornou-se desnecessário o esgotamento de todos os meios de
intimação para que a ciência dos atos processuais fosse considerada realizada. Também não há o
requisito aludido pelo recorrente no sentido de que o edital seja publicado pela imprensa local, já
que o § 1o do precitado artigo permite que tal publicação seja efetuada, alternativamente, no sítio
da administração tributária na internet, ou em dependência do órgão.
E, quanto à intimação de sócio de pessoa jurídica, previsão alguma na legislação
de regência dá amparo a tal exigência, para fins de que se possa ser feita a intimação editalícia,
mesmo que eventualmente em determinado momento do procedimento fiscal possa ter sido
realizada tal intimação, em concomitância com a intimação da empresa no domicílio fiscal
informado ao órgão fazendário.
Não obstante, ainda que em tese se possa admitir a já referida tela do SUCOP
como válida para atestar as condições de postagem da correspondência, no caso concreto importa
destacar não restar claro que tal tela refira-se, especificamente, à notificação de lançamento
hostilizada, pois não é precisado o exercício do ITR a que corresponde à autuação. De fato, o
único exercício mencionado parece ser o relativo ao ano da expedição da intimação, 2013.
Necessário lembrar que o contribuinte sofreu outras autuações atinentes ao citado
imposto – vide processos nos 10540.721510/2013-93 e 10540.722106/2012-56, julgados nesta
sessão - não sendo possível vincular com margem de segurança adequada a “consulta postagem
por AR 066739446” a qualquer dos lançamentos em específico, à míngua de referência expressa
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.897 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721528/2013-95

ao exercício relativo ao fato gerador, ou ao processo administrativo fiscal que veicula a autuação
a que se refere dita consulta.
Cabe observar que despacho da equipe de fiscalização do ITR, datado de
16/10/2013 (fl. 99), recomendou, inclusive, que fosse juntada a tela de opção de rastreamento do
sítio dos Correios na internet, o que não foi efetuado. Tampouco o AR correspondente foi
juntado.
Não restando claro, pelas razões expostas, que o documento de fl. 100
corresponda efetivamente à ciência da notificação de lançamento do ITR para o exercício 2008,
deve ser considerada como dia de ciência para tais fins a data em que o contribuinte compareceu
à repartição para obter informações sobre a sua situação fiscal, e teve conhecimento da autuação
veiculado no presente processo, ou seja, 29/04/2015 (fl. 104) - anote-se que em seu recurso
voluntário o contribuinte refere data diversa, 15/04/2015, segundo a qual estaria ainda, de todo
modo, tempestiva a impugnação.
Consequentemente, a partir de tal data deve ser contado o prazo de 30 dias para
impugnação, a qual, havendo sido realizada 15/05/2015, deve ser reconhecida como tempestiva.
E, nessa esteira, deve ser declarada a nulidade da decisão de piso, e devolvidos os autos para a
instância de primeiro grau para apreciação das demais razões de impugnação.
O encaminhamento proposto está em consonância com as conclusões do acórdão
de no 9202-006.909 da CSRF, julgado em 24/05/2018, do qual se reproduz a respectiva ementa:
LANÇAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITO DO § 1o DO ART. 23 DO
DECRETO No 70.235/72.
Citação editalícia é procedimento que somente se justifica após a caracterização
irrefutável da tentativa frustrada de intimação do contribuinte por meio de outras
modalidades previstas na norma.
Hipótese em que, na ausência de cópia do AR, a tela de consulta do sistema interno da
Receita Federal por si só não comprova a razoável tentativa de intimação do sujeito
passivo.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da
decisão de piso, devendo os autos retornar à primeira instância para apreciação das demais
razões de impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital